Tribunal: STF
Processo: AI 647844
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas e de cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa ao texto constitucional, dos fatos e provas dos autos e dos termos de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.